Tribunal: TJSP
Processo: 1000298-62.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000614959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000298-62.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANA
VAZ DE LIMA, é apelado SOCIEDADE PAULISTA DE EDUCAÇÃO E
PESQUISA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000298-62.2020.8.26.0005 - Sr
2
Voto no 19716
Apelação no 1000298-62.2020.8.26.0005 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Eliana Vaz de Lima
Apelada: Sociedade Paulista de Educação e Pesquisa Ltda
Juiz (a): Patrícia Persicano Pires
Apelação. Embargos à execução. Prestação de serviços
educacionais. Serviço prestado sem a prova do pagamento. Dívida
existente. Alegação de novação da dívida não comprovada.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
106/107, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados nos embargos à execução, propostos por Eliana Vaz de Lima contra Sociedade
Paulista de Educação e Pesquisa Ltda. Sucumbente, a autora foi condenada no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Inconformada, a embargante alega que os comprovantes de
pagamento das mensalidades relativas ao período de agosto/2015 a dezembro/2015 foram
extraviados com o decurso do tempo, eis que transcorreram 4 anos, a contar do
encerramento do contrato de prestação de serviços até a citação da apelante nos autos da
execução. Discorre que a tela/planilha de débitos extraída do sistema da apelada não é hábil
ou suficiente para demonstrar que houve inadimplência das mensalidades referentes ao
período de agosto/2015 a dezembro/2015, pois se trata de documento unilateral. Argumenta
que jamais recebera qualquer carta, correspondência eletrônica ou ligação de cobrança por
Enfatiza que o boleto emitido pela apelada, após 19 meses do encerramento do contrato e
sob o fundamento de celebração de acordo implica o instituto da novação, de modo que a
apelada deveria ter exibido o suposto termo de acordo para subsidiar a ação de execução,
por se tratar de documento indispensável, o que não o fez. Requer o provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000298-62.2020.8.26.0005 - Sr
3
para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes (fls. 110/116).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 117/118).
A apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento
do recurso (fls. 122/125).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito sobre embargos à execução.
A embargante alega, em síntese, que foi surpreendida com o
ajuizamento da execução de título extrajudicial, fundada na cobrança do valor de R$
6.187,76, proveniente de contrato de prestação de serviços educacionais celebrado em
16.01.2015. Relata que nunca deixou de honrar o pagamento das mensalidades escolares de
seu filho, mas que não possui os recibos de pagamento. Afirma que há menção no título a
uma proposta de acordo formulado, contudo, jamais fez qualquer acordo com a embargada.
Requer o acolhimento dos embargos para que a execução seja julgada extinta.
A r. sentença apelada, no entanto, deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não
provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
É incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato para
prestação de serviços educacionais, consoante documento de fls. 39/41, devidamente
assinado pela apelante/embargante e fls. 42/44.
A alegação da apelante de que efetuou o pagamento das
mensalidades escolares relativas ao período de agosto/2015 a dezembro/2015 não pode ser
acolhida, tendo em vista que não restou comprovada nos autos. Como é sabido, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000298-62.2020.8.26.0005 - Sr
4
pagamento deve ser demonstrado por recibos, conforme preceitua o art. 320, do Código
Civil:
“A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento
particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o
nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do
pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”.
Ainda atual o ensinamento de WASHINGTON DE BARROS
MONTEIRO:
“Quem paga deve munir-se da necessária quitação passada pelo
credor. Se o fizer em confiança, não poderá mais tarde invocar
essa circunstância, ao ser cobrado de novo. Não se acolhe tal
alegação em juízo, porque os pagamentos se comprovam apenas
através de quitações regulares e não se demonstram por
testemunhas, se sobreexcedem à taxa legal” (Curso de Direito
Civil, 4o volume, Direito das Obrigações 1a parte, 21a edição,
Editora Saraiva, página 255, Capítulo “Do pagamento”).
Deste modo, aderindo ao contrato de prestação de serviços
educacionais, que previa o pagamento das mensalidades cobradas, não apresentando
comprovante de quitação, a cobrança perpetrada pela exequente/embargante configura
exercício regular de seu direito.
Inexiste prova inequívoca nos autos acerca da ocorrência da
novação da dívida, nos termos do art. 360 e seguintes do Código Civil, conforme sustenta o
apelante, de modo que não tal alegação também deve ser rechaçada.
Assim, diante da ausência da prova cabal do pagamento das
mensalidades, objeto da cobrança, ou de outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da credora, resta por não desconstituído crédito exequendo, sendo de rigor a
manutenção da r. sentença.
A propósito, observa VICENTE GRECO FILHO, em sua obra
Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 12a edição, página 189:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000298-62.2020.8.26.0005 - Sr
5
“Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a
despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do
direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o
direito do autor são desse tipo as chamadas exceções materiais,
como, por exemplo, a exceptio non adimpleti contractus. Se o réu
não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou
impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o
princípio geral do in dubio pro reo. No processo civil, in dubio,
perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu”
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS também tece considerações a
respeito do ônus da prova e da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora:
“A regra geral é a de que ao autor incumbe a prova do fato
constitutivo de seu direito (art. 333, I), e, ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor (art. 333, II).
Fatos constitutivos são os que revelam ou constituem o direito do
autor, cujo reconhecimento com as respectivas consequências é
materializado no pedido. Afirma o autor que emprestou ao réu
determinada importância em dinheiro e o prazo do contrato já
expirou, sem o pagamento respectivo. Ao autor incumbirá o ônus
de provar o contrato e a expiração do prazo que revelam seu
direito.
Fato constitutivo não é apenas o que traz ideia de formação de
contrato, mas todo aquele que dá origem ao direito, inclusive do
que decorre de responsabilidade por infração contratual, ou por
ato ilícito. Pretendendo o autor rescindir o contrato de locação,
porque o réu infringiu cláusula contratual, deve prova-lo. Se o
autor pretende responsabilizar o réu por ato ilícito culposo, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000298-62.2020.8.26.0005 - Sr
6
causador, por exemplo, de acidente de trânsito que lhe causou
dano, deverá provar o fato, a culpa e o dano.” (Manual de Direito
Processual Civil, Volume 1, 12a edição, Editora Saraiva, páginas
509/510).
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se
a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o
a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em
razão da sucumbência da autora em 10% do valor da causa (R$ 6.187,76), desta forma,
elevo os seus honorários em favor da apelada para 15% do valor atualizado da causa.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)